Tribunal: TJMT
Processo: 1004558-44.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004558-44.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA ISABEL DE PAULA XAVIER registrado(a) civilmente como MARIA ISABEL DE PAULA XAVIER - CPF: 025.643.969-92 (ADVOGADO), JOSE OLIMPIO DE PAULA XAVIER NETO - CPF: 081.501.619-02 (AGRAVANTE), ODALGIRO DA SILVA - CPF: 122.429.770-91 (AGRAVADO), JOAO CARLOS BRITO REBELLO - CPF: 544.891.301-63 (ADVOGADO), BRENO DEL BARCO NEVES - CPF: 621.033.501-20 (ADVOGADO), JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA - CPF: 432.532.451-87 (ADVOGADO), MARCUS ANTONIO DE SOUZA BRITO - CPF: 161.619.631-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - CPF: 837.934.961-04 (ADVOGADO), ANDREA KARINE TRAGE BELIZARIO - CPF: 829.923.551-00 (ADVOGADO), UEBER ROBERTO DE CARVALHO - CPF: 459.437.371-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, INTERNO PREJUDICADO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. ATO CONSTRITIVO SOBRE IMÓVEL RURAL. POSSE DECORRENTE DE ARRENDAMENTO RURAL. PRESUNÇÃO DE CONFUSÃO PATRIMONIAL AFASTADA POR DOCUMENTAÇÃO ROBUSTA. MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE AGRÍCOLA COMPROVADA. CONSTRIÇÃO SUSPENSA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto por possuidor de fração de 21% de imóvel rural, com base em contrato de arrendamento rural firmado com coproprietário do imóvel, contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado nos autos de embargos de terceiro, visando suspender atos constritivos incidentes sobre a área arrendada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) se a existência de vínculo familiar entre o embargante e os executados, por si só, autoriza a presunção de confusão patrimonial; e (ii) se os documentos apresentados demonstram posse legítima, derivada e autônoma do embargante, apta a justificar a suspensão da penhora até o julgamento final dos embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O contrato de arrendamento celebrado em 2013, com firma reconhecida, abrange fração correspondente a 21% do imóvel e configura origem legítima da posse derivada.

4. Cédulas de produto rural, notas fiscais eletrônicas e contratos bancários vinculados à área em litígio, demonstram atividade econômica própria.

5. Constatação feita por oficial de justiça, desprovida de elementos objetivos de individualização da posse, não prevalece sobre a prova documental robusta que evidencia separação patrimonial e gestão autônoma.

6.A existência de parentesco entre os envolvidos não configura, por si só, confusão patrimonial, sendo imprescindível a demonstração de administração comum ou simulação, o que não se verificou nos autos.

7.A manutenção da penhora compromete a continuidade da atividade produtiva na fração ocupada, caracteriza risco de dano irreparável e justifica a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC.

8.A medida liminar recai apenas sobre 21% da propriedade, permanecendo disponível o restante da área para garantia da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.Agravo de instrumento provido para manter a tutela de urgência e suspender os efeitos da penhora sobre a fração de 21% do imóvel rural. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: “1. A mera existência de vínculo familiar entre o possuidor e os executados não autoriza, por si só, a presunção de confusão patrimonial. 2. Documentação robusta, como contrato de arrendamento, CPRs e notas fiscais, é suficiente para comprovar posse derivada legítima e autônoma, apta a justificar a suspensão de penhora sobre fração de imóvel rural.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 674 e 678.

Jurisprudência relevante citada: não há.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Olímpio de Paula Xavier Neto contra decisão proferida nos autos dos embargos de terceiro n.º 1000308-24.2025.8.11.0046, incidentes ao cumprimento de sentença n.º 0001266-62.2004.8.11.0046, ajuizado por Odalgiro da Silva contra Miguel de Paula Xavier Neto e Marcelo de Paula Xavier.

A decisão recorrida indeferiu tutela de urgência formulado pelo embargante/agravante, que pleiteava a suspensão dos atos constritivos incidentes sobre a fração de 21% da Fazenda Santa Carolina, atualmente denominada São José, alegando que referida área encontra-se sob sua posse legítima, derivada de contrato de arrendamento rural celebrado desde o ano de 2013 com Osny Oliveira, coproprietário do imóvel rural.

O indeferimento foi fundamentado na ausência de elementos suficientes a demonstrar, de plano, a autonomia da posse exercida pelo embargante, destacando que a penhora recaiu sobre bens dos executados e de seus "familiares", à luz das informações prestadas pelo oficial de justiça, que registrou em auto de constatação que o cultivo da área era realizado pela “família Xavier”, sem menção clara à individualização da área ocupada pelo embargante.

O agravante alega, em síntese, que detém a posse legítima e autônoma de 21% da Fazenda São José, oriunda de contrato de arrendamento celebrado desde 2013, comprovada por notas fiscais, Cédulas de Produto Rural (CPRs) e contratos bancários vinculados à atividade exercida no imóvel.

Alega que o vínculo familiar com os executados não é suficiente, por si só, para caracterizar confusão patrimonial, e que a manutenção da constrição judicial representa risco concreto à continuidade de atividade produtiva lícita, em prejuízo ao princípio da função social da posse rural, pelo que requer o provimento do recurso.

A liminar recursal foi deferida suspendendo os atos constritivos nos autos da execução em relação à fração de 21% da Fazenda São José, correspondente à área sob posse e administração do agravante (id. 269236779)

Contra essa a decisão liminar, o agravado Odalgiro da Silva interpôs agravo interno (id. 284864853), sustentando a presença de indícios de confusão patrimonial, uma vez que, segundo relatório do oficial de justiça (id. 284851866), a atividade agrícola no local seria conduzida por membros da “família Xavier”, sem individualização ou menção específica ao agravante.

O agravante apresentou contrarrazões ao agravo interno (id. 292739868), reiterando sua argumentação e destacando a existência de separação patrimonial e administrativa das atividades na fração sob sua responsabilidade, demonstrada por documentos.

Parecer do Procurador de Justiça (id. 295647390), pelo provimento do agravo de instrumento, reconhecendo a plausibilidade da tese de afastamento da constrição sobre os bens situados na fração de 21% da Fazenda São José.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

O presente agravo de instrumento foi interposto por JOSÉ OLÍMPIO DE PAULA XAVIER NETO contra decisão proferida nos autos dos embargos de terceiro n.º 1000308-24.2025.8.11.0046, apensados ao cumprimento de sentença n.º 0001266-62.2004.8.11.0046, em que figura como exequente ODALGIRO DA SILVA, atualmente representado por sua curadora, MARIÂNGELA DA SILVA, e como executados MIGUEL DE PAULA XAVIER NETO e MARCELO DE PAULA XAVIER, parentes do ora agravante.

A insurgência recursal volta-se contra o indeferimento da tutela de urgência pleiteada nos embargos, a qual objetivava a suspensão dos atos constritivos sobre a fração de 21% da Fazenda São José (anteriormente Fazenda Santa Carolina), da qual o agravante alega ser legítimo possuidor por força de contrato de arrendamento rural firmado em 2013 com OSNY OLIVEIRA, coproprietário do imóvel.

O juízo da causa baseou-se nos elementos colhidos no auto de constatação da execução, que indicou, de forma geral, que o cultivo da área se dava por membros da “família Xavier”, sem, contudo,
especificar documentalmente a fração por ele ocupada ou a individualização das áreas exploradas. Deixou também de
identificar o efetivo responsável pela atividade agrícola sobre a fração de 21% reivindicada.

No entanto, o agravante colacionou nos autos dos embargos de terceiros prova documental robusta, apta a indicar com elevado grau de verossimilhança, a existência da posse, legítima, contínua e autônoma sobre 21% da área total do imóvel rural, decorrente de contrato de arrendamento rural celebrado com Osny Oliveira em 2013.

No referido contrato, houve o reconhecimento das firmas dos contratantes, com estipulação expressa da cessão da fração correspondente a 21% do imóvel rural objeto da lide, o que evidencia a origem legítima da posse exercida desde então
. Vejamos (id. 182534490 dos autos de origem 1000308-24.2025.8.11.0046):

Além disso, o agravante instruiu a inicial de embargos de terceiro com documentos hábeis a comprovar a regularidade de sua atividade agrícola, tais como cédulas de produto rural, notas fiscais eletrônicas e contratos bancários de crédito agrícola, todos vinculados à sua atuação econômica específica na área em litígio. Tais documentos, demonstram, não apenas a exploração contínua e documentada da terra, mas também o exercício efetivo de uma atividade produtiva autônoma, desvinculada da esfera patrimonial dos executados.

A título de exemplo, destaco os seguintes documentos, todos extraídos dos autos de origem (1000308-24.2025.8.11.0046):

·

Id. 182535445
: nota fiscal referente à compra de sementes de milho

·

Id. 182535446: nota fiscal referente à compra de fertilizante

·

Id. 182535447: nota fiscal referente à compra de sementes

·

Id. 182535451:
instrumento de confissão de dívida firmado entre José Olímpio e Sementes Acampo, referente à compra de 6.500 kg de sementes no valor de R$ 187.000,00.

·

Id. 182535452: duplicata mercantil emitida por M.S. Comercial Agrícola Ltda. em favor de José Olímpio, no valor de R$ 191.530,00, com vencimento em 30/08/2023.

Foi juntado, ainda,
comprovante de inscrição estadual ativo em nome de José Olímpio de Paula Xavier Neto, produtor rural registrado na SEFAZ/MT, com atividades principais e secundárias ligadas à agricultura e pecuária na Fazenda São José, em Campos de Júlio/MT.
(id. 182535453).

Com relação à certidão lavrada pelo oficial de justiça, a qual embasou a decisão de indeferimento da tutela de urgência e foi reiteradamente invocada pelo agravado como sustentáculo da tese de confusão patrimonial e administração familiar conjunta, cumpre tecer algumas observações relevantes, sobretudo quanto ao seu alcance probatório
.

Referido documento foi elaborado no bojo do cumprimento de sentença vinculado aos autos originários (n.º 0001266-62.2004.8.11.0046), com a finalidade de verificar a existência de bens passíveis de penhora na Fazenda São José, pertencente aos executados.

Consta do auto de constatação (id. 284851885) que trabalhadores no local teriam informado que a lavoura estaria sob responsabilidade da denominada “família Xavier”, apontando "Neto" como gestor das atividades, sem, no entanto, trazer elementos que permitam identificar com precisão a fração explorada pelo ora agravante, tampouco documentos ou informações que demonstrem o nexo entre a atividade produtiva e os executados da execução.

Nessas circunstâncias, a certidão deve ser considerada como um dos elementos de convicção do juízo, sem que, contudo, lhe seja conferido peso absoluto, sobretudo diante da existência de documentação robusta e coesa, devidamente anexada aos autos, que demonstra o exercício de posse legítima, derivada e autônoma sobre parcela específica do imóvel rural.

No mesmo sentido entendeu o Procurador de Justiça, ouvido em virtude de o agravado Odalgiro ser interditado judicialmente (id. 295647390):

Também não se sustenta, à luz do conjunto probatório constante dos autos, a tese de confusão patrimonial e de eventual simulação contratual aventada pelo agravado, a qual se fundamenta exclusivamente no vínculo de parentesco existente entre o agravante e os executados, sugerindo, a partir disso, uma suposta administração familiar indistinta e comunhão de interesses econômicos.

O simples vínculo de consanguinidade entre o agravante e os executados não detém, por si só, o condão de infirmar a autonomia patrimonial das partes envolvidas, tampouco compromete a higidez do negócio jurídico regularmente formalizado. Tal circunstância,

isoladamente considerada, é insuficiente para autorizar qualquer presunção de confusão patrimonial ou de simulação contratual.

Para que se possa cogitar a ocorrência de simulação negocial ou de eventual comunhão patrimonial de fato, é necessário que estejam presentes indícios minimamente objetivos e razoavelmente sustentados em elementos concretos, capazes de apontar para alguma sobreposição de gestões patrimoniais ou alinhamento de interesses entre as partes.

No caso, ao menos nesta fase de cognição sumária, não se vislumbra a presença de elementos suficientemente caracterizadores dessas hipóteses, sendo invocado, de modo isolado, o vínculo familiar entre os envolvidos, circunstância que, por si só, não autoriza conclusão segura nesse sentido.

Sobre tal ponto, ponderou o Procurador de Justiça:

O agravado sustenta, ainda, que, por se tratar de imóvel indiviso, eventual divisão de fato entre os condôminos não produziria efeitos em relação a terceiros, de modo que a constrição judicial poderia recair sobre qualquer parte do bem.

Contudo, embora a indivisão formal do imóvel se mantenha, isso não impede, necessariamente, o reconhecimento da posse legítima exercida por terceiro sobre fração determinada da área, especialmente quando amparada por contrato e exercida de forma pública, contínua e sem contestação pelos demais condôminos.

Argumenta, ademais, que a suspensão da penhora prejudicaria o cumprimento da sentença. Todavia, a medida recai apenas sobre os 21% da área arrendada ao agravante, permanecendo disponíveis os demais 79%, suficientes para garantir o juízo.

Por outro lado, a manutenção da constrição judicial sobre a fração de 21% da fazenda, explorada de forma autônoma e com respaldo contratual pelo agravante, compromete diretamente sua atividade econômica. Tal medida afeta o fluxo de caixa, os compromissos assumidos com fornecedores e instituições financeiras, e pode inviabilizar a continuidade da safra em curso. A meu ver, tal situação configura periculum in mora qualificado, nos termos do art. 300 do CPC.

Questiona também o recorrido a juntada da CPR por sua suposta extemporaneidade. Tal tese foi rechaçada pelo Procurador de Justiça nos seguintes termos:

Diante do conjunto probatório, da plausibilidade da posse derivada exercida sobre 21% da Fazenda São José e da aplicação dos arts. 300, 674 e 678 do CPC, entendo presentes os requisitos para a tutela de urgência. A posse está formalizada por contrato de arrendamento legítimo, não impugnado de forma eficaz, e a certidão que fundamentou a negativa liminar é genérica e insuficiente para afastar a documentação apresentada.

O risco de dano é evidente, dado o impacto direto na atividade agrícola e na viabilidade econômica da fração explorada, recomendando-se a manutenção da suspensão da constrição até o julgamento final dos embargos.

Face ao exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para manter a tutela de urgência recursal deferida, suspendendo os efeitos da constrição judicial sobre os 21% da área, e JULGAR PREJUDICADO o agravo interno interposto pelo agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025